Tribunal: TCU
Processo: 006.994/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra decisão que considerou ilegal ato de aposentadoria emitido pelo Departamento Nacional de Obras Contra As Secas.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o pedido de reexame interposto por Francisco Welton Oseas Cabral contra o Acórdão 1035/2024-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal o ato de aposentadoria de seu interesse, emitido pelo Departamento Nacional de Obras contra as Secas (Dnocs), em decorrência da manutenção, em seus proventos, da rubrica "complemento salarial", instituída pelo Decreto-Lei 2.438/1988, sem a devida absorção. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. comunicar esta deliberação ao recorrente e ao Departamento Nacional de Obras Contra As Secas.